Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ASSINADA PELA DEVEDORA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURADO. PROCESSAMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 1.1. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001.
2. No caso dos autos, a simples utilização de certificação que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade da cédula de crédito bancária.
3. É admitida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancária assinada eletronicamente pela Devedora por intermédio de autoridade certificadora privada, a qual apresentou múltiplos pontos de autenticação, tais como endereço eletrônico, telefone celular, endereço de IP, nome e CPF, além do código de verificação.
4. A simples assinatura digital autenticada por entidade privada válida, por si só, não descaracteriza o título executivo extrajudicial, quando outros elementos nos autos viabilizem a identificação dos atributos essenciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a natureza de título executivo extrajudicial à Cédula de Crédito Bancária apresentada pelo Exequente e, consequentemente, para que seja dado prosseguimento ao curso processual.